Tribunal: TJES
Processo: 5002100-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
LIMITADO
O VALOR DAS
ASTREINTES NA QUANTIA MÁXIMA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A alegação da existência de fraude vem corroborada pela divergência grosseira nas assinaturas lançadas nos contratos e pelo fato de que a empresa correspondente indicada nos contratos, responsável pela suposta transação de crédito bancário, possuir sede no município de Eusébio/CE a qual o agravante alega não ter tido contato, bem como, após tomar conhecimento dos empréstimos em sua conta, ter registrado reclamação junto ao PROCON Estadual, o que leva a um juízo de probabilidade favorável às suas alegações.

2.
N
a eventualidade da constatação, durante a instrução processual, de que a contratação bancária foi legítima, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação dos empréstimos diretamente na folha de pagamento do agravado.

3
.
E
m relação ao valor fixado a título de astreintes, destaca-se que o artigo 536, §1º, do CPC confere ao magistrado o poder de impor multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

4
.

A
multa equivalente ao dobro de cada parcela (R$55,26 e R$ 71,00), que for descontada indevidamente, não se mostra excessiva, sendo proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir o banco agravante a cumprir a obrigação de suspender os descontos realizados no benefício do agravado.

5
.

C
onsiderando que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, deve a multa em enfoque ser limitada ao valor total máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar adequado para coibir o recorrente de eventualmente descumprir a determinação judicial.

6
.
Em relação a irresignação recursal de ausência de fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial, aplica-se o disposto no artigo 218, § 3º, do CPC, o qual estabelece que, inexistindo prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento em si, nota-se que a medida não é complexa (suspensão de desconto em folha de pagamento), mormente porque não resta demonstrada a existência de empecilhos que obstem o imediato cumprimento da decisão tal qual
fora
determinada.

7
.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002100-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: GIL GERALDO DIAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
LIMITADO
O VALOR DAS
ASTREINTES NA QUANTIA MÁXIMA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A alegação da existência de fraude vem corroborada pela divergência grosseira nas assinaturas lançadas nos contratos e pelo fato de que a empresa correspondente indicada nos contratos, responsável pela suposta transação de crédito bancário, possuir sede no município de Eusébio/CE a qual o agravante alega não ter tido contato, bem como, após tomar conhecimento dos empréstimos em sua conta, ter registrado reclamação junto ao PROCON Estadual, o que leva a um juízo de probabilidade favorável às suas alegações.

2.
N
a eventualidade da constatação, durante a instrução processual, de que a contratação bancária foi legítima, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação dos empréstimos diretamente na folha de pagamento do agravado.

3
.
E
m relação ao valor fixado a título de astreintes, destaca-se que o artigo 536, §1º, do CPC confere ao magistrado o poder de impor multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

4
.

A
multa equivalente ao dobro de cada parcela (R$55,26 e R$ 71,00), que for descontada indevidamente, não se mostra excessiva, sendo proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir o banco agravante a cumprir a obrigação de suspender os descontos realizados no benefício do agravado.

5
.

C
onsiderando que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, deve a multa em enfoque ser limitada ao valor total máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar adequado para coibir o recorrente de eventualmente descumprir a determinação judicial.

6
.
Quanto a irresignação recursal de ausência de fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial, aplica-se o disposto no artigo 218, § 3º, do CPC, o qual estabelece que, inexistindo prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento em si, nota-se que a medida não é complexa (suspensão de desconto em folha de pagamento), mormente porque não resta demonstrada a existência de empecilhos que obstem o imediato cumprimento da decisão tal qual
fora
determinada.

7
.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADOS S/A
contra a
decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins/ES,
que,
nos autos da “
ação
indenizatória c/c declaração de nulidade
”
ajuizada pelo agravado
GIL GERALDO DIAS
em face
do agravante
e
do

BANCO BMG S/A
, acolheu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado (NB150003032-2), sob pena de multa equivalente ao dobro de cada parcela descontada indevidamente.

Nas razões recursais de ID nº
4417041
,
o agravante aduz
, em síntese:
i)
a regularidade dos contratos celebrados com o agravo;
ii)
a ausência de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação;
iii)
que a multa no dobro do valor e sem teto para sua limitação são incompatíveis com o contrato em análise;
iv)
ser necessária a redução da multa para montante justo e equânime, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento sem causa.

Com base nesses fundamentos,
pugna pel
a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
N
o mérito,
pelo
seu provimento para reformar a tutela
de urgência
deferida, ou fixar prazo razoável para cumprimento da obrigação
ou
, ainda, reduzir o valor da multa e fixar o seu valor máximo.

Em d
ecisão de ID n°
4908902
,
foi indeferido
o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Parte agravada
foi
intimada, mas não apresentou contrarrazões (certidão ID 5507033).

Pois bem.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do agravo de instrumento.

Na origem
, a parte requerente alega, em síntese, que em 2019, a fim de ajudar um amigo doente, firmou junto ao Banco BMG contrato de empréstimo nº 583368832, com previsão de quitação em 58 prestações descontadas de seu benefício previdenciário e, posteriormente conseguiu alterar para pagamento mediante boleto bancário,
momento em que
passou a observar alguns descontos em seu benefício previdenciário.

Após identificar os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, protocolizou junto ao PROCON ESTADUAL reclamação. Na ocasião, o agravante, BANCO C6, informou a existência de duas operações em nome do agravado, cujos valores tinham sidos creditados na conta bancária de titularidade do
recorrido
junto à Caixa Econômica Federal;
a)
a primeira nº 010016574408, realizada em 18.01.2021, no valor de R$ 2.276,89, para pagamento em 84 parcelas de R$ 55,26, das quais, em agosto de 2021 já haviam sido pagas 05 prestações e;
b)
a segunda nº 010018696074, de 20.04.2021, no valor de R$ 2.966,99, para pagamento em 84 parcelas de R$71,00, já tendo sido pagas 03 (três) parcelas até agosto de 2021.

Quanto a essas operações, o agravante informa que jamais contratou tais empréstimos, bem como desconhece a documentação e suas assinaturas lançadas nos mencionados contratos.

O juízo a quo deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada parcela descontada individualmente.

Ultrapassada a descrição da síntese processual da ação originária deste recurso, em atenta análise dos autos, verifica-se que não é possível exigir da parte agravada o ônus da chamada prova maldita, consistente na produção de prova negativa e antecipada dos fatos narrados, haja vista alegar em sua inicial que não firmou os contratos de empréstimos bancários.

A alegação da existência de fraude vem corroborada pela divergência grosseira nas assinaturas lançadas nos contratos e pelo fato de que a empresa correspondente indicada nos contratos, “
Gft Promotora de Vendas Eireli, CNPJ nº 17.278.571/0001-95
”, responsável pela suposta transação de crédito bancário, possuir sede no município de Eusébio/CE a qual o agravante alega não ter tido contato, bem como, após tomar conhecimento dos empréstimos em sua conta, ter registrado reclamação junto ao PROCON Estadual, o que leva a um juízo de probabilidade favorável às suas alegações.

V
erifica-se que há probabilidade do direito alegado pelo agravado
na origem
, pois o que se encontra em discussão são os supostos
contratos de
empréstimos consignados, que possivelmente sejam objeto de ato ilícito,
o
qual, deverá ser analisado
com maior profundidade

durante a instrução processual no primeiro grau de jurisdição.

Desse modo
, agiu com prudência o Juízo
a quo
, deferindo a tutela de urgência
para suspender
os descontos em folha do benefício previdenciário do agravado.
Os
referidos descontos poderia
m

compromete
r
a própria subsistência do autor,
pois incidem diretamente em sua folha de pagamento de benefício previdenciário.

A r. decisão está em
convergência
com a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça
em casos semelhantes
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – FRAUDE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO IMPROVIDO.
[...]
4 – Diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do Banco agravado comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.
5 – Verifica-se o perigo da demora em sentido inverso,
tendo em vista que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido, por parte do recorrente, comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência do recorrido.
Ademais, a medida não é irreversível, eis que comprovada a veracidade das assinaturas e a regularidade dos contratos, os descontos voltarão a ser realizados.
6 - Recurso improvido. (TJES. Data: 06/Apr/2021. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002489-28.2020.8.08.0000. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]
No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020, destaquei)

Além do mais, na eventualidade da constatação, durante a instrução processual, de que
a contratação bancária foi legítima,
não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, o que subtrai o risco de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, principalmente considerando a consignação dos empréstimos diretamente na folha de pagamento do agravado.

Giro outro, em relação ao valor fixado a título de astreintes, destaca-se que o artigo 536, §1º, do CPC confere ao magistrado o poder de impor multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se em meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido, é função da multa coagir ao cumprimento da decisão judicial de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor diminuto, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ, in verbis:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a satisfazer a obrigação principal e não substituir esta. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la, embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado, não

pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado. VIII – O pressuposto do valor da multa cominatória é que seu caráter coercitivo impõe que esse valor seja logicamente elevado, dado que tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e a inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Não há, com isso, estímulo ao enriquecimento sem causa, pois a recusa ao cumprimento foi judicialmente aferida e considerada ilegítima [...] (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações, verifica-se que a multa equivalente ao dobro de cada parcela (R$55,26 e R$ 71,00), que for descontada indevidamente, não se mostra excessiva, sendo proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir o banco agravante a cumprir a obrigação de suspender os descontos realizados no benefício do agravado.

Este é, inclusive, o entendimento já adotado por este Órgão Fracionário:

[...] Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão. [...] (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021, destaquei)

Note-se, contudo, que a multa foi imposta sem a fixação de um limite, circunstância que indica, a princípio, a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do agravado.

Tal medida encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos de julgado paradigmático sobre a temática:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Assim sendo, considerando que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária,
deve
a multa em enfoque ser limitada ao valor total máximo de R$
10.000,00
(
dez mil reais
), patamar adequado para coibir o recorrente
de
eventualmente
descumprir
a determinação judicial.

Em relação a irresignação recursal
de
ausência de fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial,
aplica-se
o disposto no artigo 218, § 3º, do CPC, o qual estabelece que, inexistindo prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

Quanto ao prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento em si, nota-se que a medida não é complexa (suspensão de desconto em folha de pagamento), mormente porque não resta demonstrada a existência de empecilhos que obstem o imediato cumprimento da decisão tal qual foi determinada. Aliás, constata-se dos autos originários que o agravante, inclusive, já informou o seu devido cumprimento, conforme ID 4417041, às fls. 03/04.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
recurso, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo
de instrumento interposto,
tão somente para limitar o valor das astreintes ao total de
R$
10.000,00
(
dez mil reais
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso, e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, tão somente para limitar o valor das astreintes ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).